Tribunal: TJBA
Processo: 8141578-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141578-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAMIRO FERREIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO

APELADO: PATRIMONIAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA

Advogado(s)
:
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
E EMBARGOS DO EMBARGANTE/APELANTE REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EMBARGANTE/APELADO PARCIALMENTE ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 15%, NOS TERMOS DO ART. 85, §11º, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141578-25.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargantes/embargados
PATRIMONIAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO LTDA

e
JOSÉ RAMIRO FERREIRA FILHO e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração do embargante/apelado e REJEITAR os aclaratórios do embargante/apelante, nos termos do voto da relatora.